Tribunal: TJSP
Processo: 1002209-62.2018.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000680899

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos
de Declaração Cível no 1002209-62.2018.8.26.0011/50000, da Comarca
de São Paulo, em que é embargante RODRIGO KARPAT SOCIEDADE
DE ADVOGADOS, são embargados MAXIPISOS COMERCIAL DE
PISOS ELEVADOS LT, A&PE TRANSPORTES LTDA, ADELIO LUIZ
COELHO TRUCCOLO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), TECHNOPISOS
PISOS ELEVADOS E REVESTIMENTOS EIRELI - EPP, A&PE PISOS
ELEVADOS E PROJETOS CORPORATIVOS LTDA - EPP e PAULO
ROBERTO COELHO TRUCOLLO.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto),
FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
6 Embargos de Declaração Cível no
1002209-62.2018.8.26.0011/50000
Voto no 31.649
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR
Embargos de Declaração Cível no 1002209-62.2018.8.26.0011/50000
Comarca : São Paulo FR Pinheiros - 3a Vara Cível
Embargante: RODRIGO KARPAT SOCIEDADE DE
ADVOGADOS (autora)
Embargados: MAXIPISOS COMERCIAL DE PISOS ELEVADOS
LTDA., A & PE PISOS ELEVADOS E PROJETOS
CORPORATIVOS LTDA EPP, A & PE
TRANSPORTES LTDA. e ADELIO LUIZ
COELHO TRUCCOLO (réus)
Voto no 31.649
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO
JULGAMENTO
PRETENDIDA.
RECURSO
REJEITADO. Não se verificando qualquer das
hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo
Civil (CPC), os embargos de declaração opostos
devem ser rejeitados, sobretudo se contêm
argumentos com o escopo de rejulgamento da
justiça da causa.
RODRIGO KARPAT SOCIEDADE
DE ADVOGADOS ajuizou ação de cobrança em face de MAXIPISOS
COMERCIAL DE PISOS ELEVADOS LTDA., A & PE PISOS
ELEVADOS E PROJETOS CORPORATIVOS LTDA
EPP, A&PE
TRANSPORTES LTDA. e ADELIO LUIZ COELHO TRUCCOLO.
O Juiz de Direito, por r. sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
6 Embargos de Declaração Cível no
1002209-62.2018.8.26.0011/50000
Voto no 31.649
fls. 571/574, cujo relatório se adota, julgou improcedente a demanda e,
consequentemente, extinguiu o processo, com exame do mérito, nos
termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).
Inconformada,
a
autora
interpôs
recurso de apelação (fls. 577/590). Pelo acórdão, a Turma Julgadora da
31a Câmara de Direito Privado, por votação unânime, negou provimento
ao recurso (fls. 621/628).
Agora, os presentes embargos de
declaração foram opostos pela sociedade de advogados embargante
para alegar que a documentação (extratos do site do TJ, petições e e-
mails) juntada confere respaldo seguro para assegurar efetiva
prestação de serviços advocatícios. A dificuldade financeira das
embargadas não pode ser supedâneo para o não pagamento das
mensalidades pactuadas. Pede a reforma do acórdão embargado (fls.
1/5).
É o relatório.
Realmente houve o exame dos
documentos citados pela sociedade de advogados embargantes no
acórdão embargado, todavia, sem o condão defendido de que teria
havido efetiva prestação dos serviços jurídicos, dada a insuficiência
daqueles elementos probatórios reunidos no processo.
Constou no acórdão hostilizado:
“Sem prova substancial a qual o fato constitutivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
6 Embargos de Declaração Cível no
1002209-62.2018.8.26.0011/50000
Voto no 31.649
do
direito
alegado
não
está
devidamente
estabelecido no plano material não é possível falar
em acolhimento do pedido da requerente.
Nesse ponto, verifico que o douto Magistrado de
primeiro grau não baseou sua r. sentença
amparada em eventual suposição, expressando,
todavia, sua convicção sobre a ocorrência ou não
de determinado fato relevante, invocou como
razão de decidir fundamentos consistentes para
afastar a pretensão da autora desacompanhada
de elementos justificadores colocados sobre a
prova produzida por ela mesma.
Na realidade, precisou fazer uma correspondência
entre os argumentos de que houve efetiva
prestação de serviços jurídicos e o material
probatório constituído para tal objetivo. Mas se
nota que o douto Juiz observou que, entre as
peças
e
atos
processuais
apresentadas,
especialmente em separado das demandas, não
poderia aceitar como verdadeira a tese da autora,
assim como identificou a ausência de andamentos
de alguns processos.” (fls. 625/626).
Portanto, não caracterizado qualquer
um dos vícios inseridos no art. 1.022 do CPC.
Posto isso, por meu voto, rejeito os
embargos de declaração.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
6 Embargos de Declaração Cível no
1002209-62.2018.8.26.0011/50000
Voto no 31.649